Tribunal: TJDFT
Processo: 0753022-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0753022-23.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MOBLY COMERCIO VAREJISTA LTDA. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela MOBLY COMÉRCIO VAREJISTA LTDA. contra decisão proferida por MM. Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito, nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença no 0712880-20.2024.8.07.0018. Na origem, a controvérsia refere-se ao Mandado de Segurança no 0708443-72.2020.8.07.0018, impetrado pelo ora agravante para evitar a cobrança do DIFAL referente a períodos anteriores à edição de Lei Complementar regulamentadora da matéria. Em 28/09/2021, a sentença concedeu a segurança, embasando-se no entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema no 1.093, registrando a inexigibilidade da cobrança. Ambas as partes interpuseram recursos de apelação, julgados pelo TJDFT, que mantiveram o afastamento da cobrança para os períodos anteriores à LC no 190/2022. Em razão disso, a agravante requereu, no cumprimento provisório de sentença, o levantamento dos depósitos judiciais limitados ao Mandado de Segurança, argumentando que houve formação de coisa julgada quanto à inexigibilidade do tributo nos períodos em questão. Em caráter subsidiário, pleiteou a substituição dos depósitos por seguro garantia. O DISTRITO FEDERAL, por sua vez, impugnou o pedido, sustentando que os valores só poderiam ser liberados após o trânsito em julgado e que o pedido violaria a destinação legal dos depósitos judiciais até decisão final da ação. Em decisão agravada, o MM. Juiz na origem condicionou o levantamento dos valores à prestação de cautela idônea, o que motivou a interposição do presente agravo. O gravante alega que a exigência de cautela é indevida, pois: (i) há coisa julgada quanto à inexigibilidade do DIFAL nos períodos anteriores à LC no 190/2022; (ii) o DISTRITO FEDERAL , em recurso especial interposto no Mandato de Segurança, não impugnou esse ponto específico da decisão, o que reforça sua preclusão; e (iii) o levantamento dos depósitos não pode ser condicionado ao cumprimento do artigo 166 do CTN, pois, conforme entendimento pacificado do col. STJ, tal requisito não se aplica a depósitos judiciais. Sustenta, ainda, que a manutenção do depósito impacta os níveis de sua atividade empresarial, afetando seu fluxo de caixa, e que a substituição por segurança garantia não se justifica diante da ausência de risco de reversibilidade da decisão. Requer, ao final, uma reforma da decisão agravada para que seja deferido o imediato o levantamento dos valores depositados e o cancelamento do seguro garantia exigido como contracautela. Preparo recolhido, ID’s. 67639197. É o relatório. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Não há pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Após, retornem os autos conclusos para elaboração de voto. Publique-se. Intime-se. Brasília, 5 de fevereiro de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital